Tribunal: TJDFT
Processo: 0704391-05.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Pessoa jurídica. Gratuidade de justiça. Necessidade de comprovação da hipossuficiência. Documentação insuficiente. Indeferimento mantido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de embargos à execução, nos moldes do art. 321 e 485, inc. I, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica apelante comprovou de forma suficiente a hipossuficiência financeira para obtenção da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A revogação do mandato do advogado produz efeitos imediatos, sem prejudicar a validade dos atos processuais já praticados, devendo o recurso interposto ser apreciado.
4. O art. 98 do CPC garante a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com custas e honorários. Para pessoas jurídicas, a declaração de hipossuficiência não goza de presunção de veracidade, sendo imprescindível a comprovação da incapacidade financeira, conforme a Súmula 481 do STJ.
5. Os extratos bancários apresentados demonstram movimentação financeira ativa e, isoladamente, não comprovam a alegada incapacidade econômica. A ausência de documentos contábeis essenciais impede a aferição da real situação financeira da apelante.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade de justiça se comprovar documentalmente a sua hipossuficiência financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §3o, 321 e 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 481; TJDFT, Acórdão 2011301, 0701606-76.2025.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 18.06.2025, DJe: 02/07/2025; TJDFT, Acórdão 2024823, 0728315-85.2024.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 04.08.2025.